Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723974-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO CARVALHO DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARVALHO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: TERESINHA FLORENZANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO CARVALHO DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Alienação Judicial no 0721470-03.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida de venda imediata de imóvel pertencente ao espólio e ao agravante. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que era irmão do autor da herança e sócio das empresas do Grupo Ipanema, e que há nove meses não consegue honrar com as dívidas empresariais em virtude de empecilhos decorrentes do inventário. Destaca recente bloqueio judicial de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) na conta de uma das empresas do Grupo Ipanema e o acúmulo de débitos trabalhistas. Defende seu direito potestativo à venda do imóvel indicado, conforme proposta de alienação apresentada. Argumenta o descumprimento da determinação de administração das empresas pela inventariante e a ausência de affectio societatis para gestão empresarial, além da ausência de colaboração para a obtenção de empréstimos para a obtenção de capital de giro. Narra diversas consequências acarretadas pela postura dos herdeiros em relação às empresas, incluindo a perda de contratos com o Poder Público e diversas demissões. Explica que pretende a alienação do imóvel, nos termos do art. 1.320 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil, para preservar as empresas e o patrimônio de todos os envolvidos. Afirma que já houve autorização judicial para oferecer imóveis em garantia a fim de preservar as empresas. Aduz a desnecessidade de autorização do juízo do inventário para a cessação do condomínio entre o espólio e o agravante. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata venda do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida com a confirmação da tutela de urgência deferida. Preparo recolhido no ID 72941590. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 238508582 – autos de origem): I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Alienação Judicial com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por SILVIO CARVALHO DE ARAUJO em face do ESPÓLIO DE JOSÉ CARVALHO DE ARAUJO, representado pela inventariante TERESINHA FLORENZANO. O Requerente, Sílvio Carvalho de Araujo, na qualidade de sócio detentor de 50% das quotas das empresas do Grupo Ipanema, cuja outra metade pertence ao Espólio de seu falecido irmão José Carvalho de Araujo, busca a venda de um imóvel específico, matriculado sob o no 17.318 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na STRC/SUL LOTE 08 DO TRECHO 02 CONJUNTO “A”, Brasília/DF, com 7.500 m2 de área privativa. O imóvel é de propriedade conjunta, cabendo 50% ao Requerente e 50% ao Espólio. O objetivo primordial da alienação é fazer frente a débitos trabalhistas e outras despesas das empresas do Grupo Ipanema. O Requerente narra uma situação de grave crise financeira que assola as empresas, a ensejar bloqueios de contas, perda de contratos significativos com entes públicos, como a Secretaria de Saúde do GDF e o TJDFT, culminando na demissão de milhares de funcionários e na formação de um passivo trabalhista que se avoluma em milhões de reais. Como exemplo, cita recente decisão trabalhista de 30 de abril de 2025, que determinou o bloqueio de R$ 87.000,00 das contas judiciais da empresa Ipanema Segurança Ltda.. Em razão dessa premente necessidade, o Requerente formula pedidos de tutela de urgência, pleiteando, em caráter liminar e inaudita altera pars: a determinação judicial para a venda imediata do imóvel ao comprador já consignado em instrumento de promessa de compra e venda e a determinação judicial para que o valor da venda seja depositado nas contas das empresas do Grupo Ipanema para a quitação de compromissos trabalhistas, tributários e outros. Para fundamentar a probabilidade do direito, o Requerente invoca seu direito potestativo à venda do imóvel, calcado nos artigos 1.315 e 1.320 do Código Civil, e nos artigos 719, 725, inciso IV, 730 e 879, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O perigo de dano é reiterado pela gravidade da crise, pelos bloqueios financeiros já efetivados e pela iminente paralisação das atividades empresariais. A exordial também detalha a alegada inação da inventariante, que, apesar de ter sido nomeada em 2020 e ciente da crise, não teria adotado postura propositiva, gerando a perda de contratos e o agravamento da situação, mesmo após uma decisão anterior no processo de inventário que autorizou a constituição de garantia real sobre os bens para empréstimo, medida esta que o Requerente alega ter sido tardiamente efetivada pela inventariante. É o relato necessário. II - FUNDAMENTAÇÃO Em que pese a gravidade da situação fática narrada pelo Requerente e a imperiosa necessidade de saneamento da situação financeira das empresas do Grupo Ipanema, os pedidos de tutela de urgência não comportam acolhimento, com fundamento em dois pilares essenciais da sistemática processual civil: a necessidade de autorização do Juízo do Inventário para a venda de bens que componham o acervo hereditário e o caráter satisfativo da medida pleiteada. Em primeiro lugar, a alienação de bens que integram um espólio está sob a competência precípua e exclusiva do Juízo do Inventário. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu artigo 619, inciso I, que "Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, I - alienar bens de qualquer espécie". Tal disposição não confere a este Juízo da Vara Cível a prerrogativa de, em sede de tutela de urgência, autorizar diretamente a venda de um bem que compõe o patrimônio do espólio, substituindo a deliberação e a autorização específica que devem ser proferidas pelo Juízo sucessório. A alienação de um bem da herança é um ato de disposição patrimonial que exige análise detida por parte do Juízo competente para a gestão da herança e para a proteção dos interesses de todos os herdeiros e eventuais credores. A decisão anterior no processo de inventário (ID 214412621), citada pelo próprio Requerente, autorizou a constituição de garantia real sobre os imóveis para fins de empréstimo, o que difere substancialmente de uma autorização para a venda definitiva do bem, como ora pleiteado. São atos jurídicos de natureza distinta, com impactos patrimoniais e sucessórios diversos, exigindo, cada qual, a deliberação específica e autorizada pelo Juízo competente. Em segundo lugar, os pedidos de tutela de urgência formulados pelo Requerente — a venda imediata do imóvel e o consequente depósito do valor da venda nas contas das empresas do Grupo Ipanema possuem natureza eminentemente satisfativa. A tutela de urgência, por sua própria essência e nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, visa a garantir a efetividade do processo principal e a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, mas não se confunde com a concessão da própria pretensão final. Conceder a venda do bem neste momento, por meio de uma decisão liminar, implicaria em esgotar o objeto principal da Ação de Alienação Judicial antes mesmo da instauração do contraditório pleno sobre o mérito e de uma análise exauriente das provas e argumentos de ambas as partes. A alienação judicial de um bem comum, ainda que prevista em lei e respaldada no direito potestativo do condômino, é uma medida definitiva que, se concedida de forma antecipada, violaria o princípio da irreversibilidade da tutela antecipada, especialmente em se tratando de um bem imóvel e de tamanha relevância para o patrimônio do Espólio. A urgência da situação fática, embora grave e inquestionável, não pode justificar a supressão das etapas processuais essenciais que visam a assegurar a ampla defesa e o devido processo legal em uma medida de caráter tão conclusivo e irreversível. Desta forma, os pedidos de tutela de urgência não se coadunam com a sistemática processual vigente para medidas liminares de tamanha irreversibilidade e que invadem a esfera de competência decisória do Juízo do Inventário. As alegadas falhas e inações da inventariante, bem como a crise financeira das empresas, embora relevantes para o mérito da ação principal e para eventual análise de responsabilidades ou deveres, não afastam as balizas processuais que regem a concessão de tutelas de urgência, tampouco a necessidade de observância da competência material estabelecida para a alienação de bens de espólio. III - DISPOSITIVO Por todo o exposto, com base na fundamentação supra, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para trazer aos autos a autorização do juízo do inventário para a venda do bem objeto da lide. Cite-se o réu, na pessoa de sua inventariante, para responder a ação. Após o prazo de resposta, voltem os autos conclusos. Consoante relatado, observa-se que a parte agravante pretende que o espólio agravado seja compelido a realizar, imediatamente, a venda do imóvel descrito na matrícula no 17.318 do Cartório do 4° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente em igual proporção ao agravante e ao espólio. O Código Civil dispõe sobre a exigência de divisão da coisa comum: Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. § 1 o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível de prorrogação ulterior. § 2 o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. § 3 o A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo. No caso dos autos, contudo, o agravante pretende não só que o bem imóvel seja imediatamente vendido, mas que os valores sejam aplicados no Grupo Empresarial pertencente ao agravante e ao espólio, diante da necessidade empresarial urgente e supostos danos irreversíveis às empresas. Sendo assim, para satisfação de sua pretensão, não bastaria a alienação judicial e disposição dos recursos em benefício do espólio, mas “que o valor da venda seja depositado nas contas das empresas do Grupo Ipanema para honrar compromissos trabalhistas, tributários e outros”, conforme ID 234815459 dos autos de origem. Nesse contexto, a antecipação de tutela configura-se em ato de efetiva satisfação do direito da parte. Para alcançar a medida, no entanto, a parte teria, obrigatoriamente, de produzir prova inequívoca, ou seja, apresentar prova preexistente, de forma a tornar o fato alegado, claro, evidente e portador de grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: (...) é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo (Curso de Direito Processual Civil. 34. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 2003, p. 598). E continua: Além da 'prova inequívoca', o requerente terá de apresentar ao juiz uma versão verossímil do quadro justificador de sua pretensão. Assim, a 'verossimilhança da alegação' corresponde ao juízo de convencimento a ser feito em torno de toda a conjuntura fática invocada pela parte que pretende a antecipação de tutela, não apenas quanto à existência de seu direito subjetivo material, mas também, e principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e de procrastinação praticados pelo réu (Ob. cit., p. 599). Em arremate, Cândido Dinamarco ensina: (...) a lei não se contenta com a simples probabilidade, mas reclama a verossimilhança, a qual somente se configurará quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante (A reforma do Código de Processo Civil. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 143). Na hipótese, observa-se que a questão debatida perpassa pela gestão das empresas, verificação de fatos sobre a administração dos bens do espólio, de elevada complexidade ao se considerar o número de herdeiros e a condução de atividade desempenhada pelo autor da herança até o óbito, controvérsias que demandam dilação probatória. Ademais, não há prova cabal, no presente momento processual, de que a alienação judicial do bem por meio de proposta particular e aplicação de todos os recursos da maneira pretendida pelo agravante deva ser imposta ao agravado. Mostra-se temerária a adoção da medida pleiteada sem a oitiva da outra parte, devendo ser oportunizado o contraditório e ampla defesa previamente à tomada de decisão. Além disso, a situação posta nos autos recomenda que não se adote, sem a devida instrução processual, a providência tendente a impor a alienação em sede de decisão liminar, uma vez que a eventual concessão da tutela pretendida apresenta natureza eminentemente satisfativa, esgotando o objeto da ação, de modo que não pode ser deferida, sob pena de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é vedado expressamente pelo § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nessa ilação, considerando que as questões trazidas à colação pela parte agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela vindicada. Assim, as circunstâncias do caso concreto, somadas ao momento prematuro em que se encontra a lide, indicam a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não é e não pode função da tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 0714638-30.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 15/03/2021.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravado nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1288527, 07253637820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No mesmo sentido, observa-se julgado apresentado pelo próprio agravante em seu recurso, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a necessidade de oitiva dos herdeiros previamente à alienação do bem do espólio, devendo ser apreciada judicialmente eventual objeção ou outra medida apontada para quitação das dívidas. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE BEM DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS. OBJEÇÃO INJUSTIFICADA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. INTERESSES ANTAGÔNICOS DOS HERDEIROS. PROCURADORES DIFERENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os herdeiros devem ser ouvidos acerca de alienação de bem do espólio, mas a venda deve ser autorizada caso oposta objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pelos honorários do seu advogado. 3. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 972.283/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 15/4/2011.) Sendo assim, a despeito da urgência da necessidade de captação de recursos para o desenvolvimento da atividade empresarial, com potencial benefício para o espólio, deve-se aguardar a manifestação da parte ré, nos autos de origem, não sendo viável a imediata alienação pretendida pelo agravante previamente ao exercício do contraditório. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 16:17:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador